Tribunal: TJSP
Processo: 2078546-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078546-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante LUIZA
ELAINE DE CAMPOS e Paciente MATHEUS HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078546-40.2020.8.26.0000 -Voto no 623
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2078546-40.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: LUIZA ELAINE DE CAMPOS
Pacte: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE AMERICANA SP
Voto no 623
Luiza Elaine de Campos, Advogada, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de MATHEUS
HENRIQUE DA SILVA; alega que o Paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Americana - SP, que nos autos no 1508078-51.2020.8.26.0019, instaurado
pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV e
artigo 180, caput, c.c. artigo 69, todos do Código Penal, indeferiu o seu
pedido de liberdade provisória sob fundamentação inidônea, inobstante
ausentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
O Impetrante sustenta, em síntese, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078546-40.2020.8.26.0000 -Voto no 623
3
elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do Paciente,
baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do crime, à revelia do
caso concreto.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória ao
Paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativa ao cárcere (fls.
01/07).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensada a
requisição de informações à Autoridade apontada como coatora a qual,
contudo, foi cientificada desta Impetração (fls. 51/54).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 58/60).
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV e artigo 180, caput,
c.c. artigo 69, todos do Código Penal, isso porque, ao que consta dos autos,
no dia 02 de abril de 2020, por volta de 16h40min, na rua Luís Nardo, no 410,
bairro Santa Cruz, na cidade e Comarca de Americana, o Paciente e o Corréu
EDILSON MENDES, agindo em concurso e unidos pelo mesmo desígnio,
subtraíram, para si, “pen-drive” da marca “Scandisk”; conjunto de pneu/roda;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078546-40.2020.8.26.0000 -Voto no 623
4
“macaco” automotivo; óculos de sol da marca “Spy” e R$ 29,00 (vinte e nove
reais) do interior do veículo marca “Fiat”, modelo “Grand Siena”, placa FTB
4164 (local), pertencente a Andrea Regina Leal Padulla Agostinho.
Consta, ainda, que o veículo marca “VW”, modelo
“Saveiro”, placa FEC 9519 (Campinas), cor branco, conduzido por
MATHEUS é produto de furto praticado contra Marcelo Augusto Luiz,
ocorrido por volta de 7h50min de 17 de março de 2020, na rua Santa Joana
D'Arc, bairro São Vito, na cidade e Comarca de Americana. Por ocasião do
acidente, ostentava a placa diversa da verdadeira - EWS 7651 (local) -
identificado pelo número original do chassi, ainda intacto. Extrai-se, pois, que
o Paciente sabia ser produto de crime.
No dia 03 de abril de 2020, a prisão em flagrante
delito foi convertida em preventiva, pois a liberdade provisória e as medidas
cautelares diversas da prisão, in casu, se mostraram inadequadas e
insuficientes para garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei
penal (fls. 130/132 dos autos de origem).
Pretende a Impetrante a concessão da ordem a fim
de que seja concedida liberdade provisória ao Paciente, uma vez que ausentes
os pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
No entanto, é o caso de denegação da ordem.
Inicialmente, a decisão de conversão da prisão em
flagrante delito em preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078546-40.2020.8.26.0000 -Voto no 623
5
liberdade provisória estão devidamente fundamentadas e atendem ao quanto
exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo realmente as
medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão da liberdade
provisória. Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias do crime e
suas consequências, elementos reveladores da personalidade do paciente e
determinantes para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078546-40.2020.8.26.0000 -Voto no 623
6
inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora os crimes de receptação
e furto qualificado sejam perpetrados sem violência ou grave ameaça à
pessoa, inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078546-40.2020.8.26.0000 -Voto no 623
7
Trata-se de crimes de intensa gravidade: furto
qualificado pelo concurso de agentes e receptação de veículo furtado - que,
sabidamente, estimula a prática de graves delitos contra o patrimônio.
A posse da res furtivae, aliada às circunstâncias da
prisão e personalidade do agente useiro e vezeiro na prática de crimes,
ostentando condenações definitivas pelo cometimento de delitos de tráfico de
drogas e ameaça levam a crer que é contumaz na prática delitiva, o que
indica grave distúrbio comportamental.
Tais circunstâncias evidenciam a perigosidade de
seu autor e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da
custódia cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a mantença da prisão
cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a
evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz
social.
Portanto, correta a manutenção da preventiva. Os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual incabível,
neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Outrossim, ressalto que a recomendação CNJ no 62
de 17 de março de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que
se encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, com
comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078546-40.2020.8.26.0000 -Voto no 623
8
Nesse sentido, a inicial, enquanto ônus da
Impetrante, não veio devidamente instruída com comprovação inequívoca de
que o Paciente se encaixa no grupo de vulneráveis do Covid-19, da
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra (documentação médica apontando a necessidade atual de assistência
à saúde diferenciada) e da demonstração real de que o local em que se
encontra custodiado causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
De resto, medidas sanitárias têm sido adotadas com
o fim de minimizar o risco de contaminação de presos no sistema
penitenciário, com o isolamento dos contaminados e adoção de medidas de
contenção da pandemia nos estabelecimentos, de modo que, por ora, tal
argumento não se mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da
liberdade provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
Ao contrário, a Recomendação permite a decretação
ou manutenção de prisão preventiva em casos excepcionais, o que é o caso
dos autos.
Além disso, cabe às autoridades da saúde dispor e
regulamentar as providências a serem adotadas nos estabelecimentos penais
com vista à preservação da saúde dos presos, não cabendo ao Poder
Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078546-40.2020.8.26.0000 -Voto no 623
9
O exame das demais questões arguidas pelo
Impetrante enseja a análise aprofundada de matéria probatória e de mérito, o
que se reserva ao Juiz Natural que, na instrução criminal, observados o
contraditório e a ampla defesa, colherá elementos para formação de seu
convencimento.
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade
ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Americana - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator